Tribunal: TJPA
Processo: 0806527-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806527-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO BARROS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CRIMES DO ARTIGO
14 DA LEI 10.826/03 E 306 DA LEI 9.503/97.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE ARPRECIAÇÃO PELO JUIZO COATOR EM 19/07/2021. ORDEM NÃO CONHECIDA.
O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de
FERNANDO BARROS DO CARMO
,
contra o MM.
JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL.

Narra a impetração que o paciente foi cerceado de sua liberdade em data 28.05.2021 ao ter um surto psicótico, por supostamente ter praticado o crime de ameaça art. 147 e art. 20 da Lei n 7.716/1989, encontra-se atualmente, na Central de Triagem da Cremação
.

Posteriormente, o represente do Ministério Público opinou pelas medidas cautelares como: “internação provisória do investigado” a fim que o exame demonstre a imputabilidade do requerente, pois o devido ao grau que encontra o paciente necessita de uma internação urgente, tendo no dia 01.06.2021, o douto Magistrado de 1º grau, determinado a transferência do paciente para o Hospital de Custódia na Região Metropolitana.

A defesa assevera que o paciente está a 44 dias preso, sem acompanhamento de um médico psiquiatra, razão pela qual o paciente poderá ser tratado numa clínica particular, tendo em vista, que paciente não foi transferido para o Hospital de Custódia da SEAP, conforme determinado pelo Juízo, razão pela qual o impetrante informou a Vara Competente no dia 30/07/2021 que até o momento não foi dado cumprimento a referida transferência, entretanto até o momento não houve qualquer manifestação.

Ao final, suplica pelo deferimento de liminar, para que seja ordenada sua imediata transferência do paciente para uma Clínica Particular, na medida em que a decisão que determinou o recolhimento do paciente em Hospital de Custódia para tratamento, limitou-se argumentar com base na debilidade em abstrata do paciente, sem qualquer laudo médico ou psicológico a embasar tal conduta, pugnando no mérito pela confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria momento em que solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe, nos seguintes termos:

As informações da autoridade demandada dão conta do seguinte, in verbis:

“[...] Em atenção ao
pedido de informações
nos autos de habeas corpus impetrado pelo causídico CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA, OAB/PA n° 22.788, em favor de
FERNANDO BARROS DO CARMO
, temos a relatar o que segue:

I. Segundo se extrai dos autos, a comunicação da prisão em flagrante de Fernando Barros do Carmo, devidamente qualificado nos autos, incurso, provisoriamente, nos tipos do artigo 14 da Lei 10.826/03 e 306 da Lei 9.503/97.

No dia 26 de maio último, por volta das 19h30, o agente foi preso na ardência do fato. O veículo conduzido por Fernando do Carmo, marca BMW, sem placa, foi abordado por uma equipe da Policia Rodoviária Federal, na barreira do Apeú, nesta cidade, e após ser realizada revista foi localizada no interior do carro 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 38, contendo 05 (cinco) munições e com visíveis sinais de ter consumido substância alucinógena, eis que exarava palavras desconexas, o que ensejou sua prisão em flagrante, se recusando ainda a realizar o exame etilômetro.

No dia 28 de maio de 2021, às 21h34, esta autoridade judiciária teve ciência da prisão em flagrante de Fernando Barros do Carmo, nos autos n 0807933-53.2021.8.14.0401, sendo homologado o referido procedimento, concedida a liberdade provisória e determinado a expedição de alvará de soltura ao paciente.

II - Posteriormente, o órgão ministerial pugnou pela instauração do incidente de insanidade mental e internação provisória do conduzido (ID. 27413754), haja vista dúvidas a respeito da sanidade mental de FERNANDO BARROS DO CARMO, tendo em vista que o agente apresentou, no curso da demanda, comportamento desajustado, tanto nos autos de prisão em flagrante deste procedimento quanto no feito n 0807933-53.2021.8.14.0401.

Com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal. Este Juízo determinou a instauração de incidente de insanidade mental, bem como suspendeu o feito até a solução do incidente e nomeado para curadoria do agente os advogados Alexandre Carneiro Paiva, OAB/PA 15.814 e Belardim Berton Lopes Araújo, OAB/PA 31.623, visto que a exercem a capacidade postulatória do réu no feito, os quais poderão indicar outro curador, na forma do art. 149, §2, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto verifica-se então que a conduta do ora acusado se configura nos crimes artigo 14 da Lei 10.826/03 e 306 da Lei 9.503/97.

Vale-se dizer ainda que, quanto a conduta do denunciado o mesmo é contumaz em práticas delitivas, em consulta realizada no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN, constata-se que o mesmo responde na 1 Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém, ação penal n° 0807933-53.2021.8.14.0401, pela prática dos crimes previstos no artigo 20 da Lei n° 7.716/1989 e art. 147, caput do CPB, bem como possui processo judicial n° 0807831-31.2021.8.14.0401 que tramita na 1 Vara de Juizado Viol. Domes/Fam. -Mulher de Belém.

III - De igual forma, a medida constritiva de decorre da necessidade de salvaguardar a sociedade de maiores danos, especialmente pela atitude do agente relatada nos autos n 0807933-53.2021.8.14.0401, na mesma data da concessão da liberdade no caso em comento, o que demonstra atitude perigosa do periciando, foi convertida as medidas cautelares concedidas anteriormente em Internação provisória, conforme permissivo do art. 319, VII do CPP:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei n 12.403, de 2011). VII- praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração: (Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011).

"Apesar de se exigir a conclusão pericial de inimputabilidade ou semi-imputabilidade para adoção da medida, conforme o caso, deve o juiz valer-se de seu poder geral de cautela, determinando a internação provisória, antes mesmo do laudo ficar pronto, pois é incabível manter-se em cárcere comum doente mental, que exiba nítidos sinais de sua enfermidade" (in: Prisão e Liberdade. Guilherme de Souza Nucci. 3 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 124).

IV - Conforme as informações contidas no remédio constitucional impetrado em favor de FERNANDO BARROS DO CARMO, verifica-se que não há de se falar em omissão deste juízo quanto a Transferência do referido paciente ao hospital de custódia da SEAP, uma vez que já existe decisão datada do dia 01/06/2021 acostada aos autos (ID: 27536203) determinando a transferência do mesmo, Vejamos:

I Em análise aos autos, verifica-se que no dia 28 de maio de 2021, as 21h34, esta autoridade judiciária teve ciência da prisão em flagrante de Fernando Barros do Carmo, nos autos n° 0807933-53 2021.8.14.0401, em trâmite na capital.

Compulsando-se o supracitado procedimento, o Parquet pugnando pela instauração do incidente de insanidade mental e internação provisória do conduzido (ID. 27413754). Havendo dúvidas a respeito da sanidade mental de FERNANDO BARROS DO CARMO, tendo em vista que o agente apresentou, no curso da demanda, comportamento desajustado, tanto nos autos de prisão em flagrante deste procedimento quanto no feito 0807933- 53.2021.8.14.0401, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, instauro incidente de insanidade mental, a fim de submetê-lo a exame.

IL Na forma do parágrafo 2" do art. 149 do Código de Processo Penal, suspendo o feito até a solução do incidente e nomeio precariamente para curadoria do agente os advogados Alexandre Carmeiro Paiva, OAB/PA 15.814 e Belardim Berton Lopes Araújo, OAB/PA 31.623, visto que a exercem a capacidade postulatória do réu no feito, os quais poderão indicar outro curador

III - Formulo, desde já os seguintes quesitos

a) O agente, por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou Retardado, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

b) O agente, por motivo de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, estava, ao tempo da ação, privado de plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

IV Autue-se o incidente de insanidade mental em apartado, baixando-se a respectiva Portaria, que será acompanhado de cópia deste despacho das principais peças do inquérito policial e da ação penal já ofertada.

V. Determino seja oficiado ao Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves. Em Belém, coma finalidade de serem nomeados peritos oficiais ou credenciados para realização de Perícia médico legal no acusado. A nomeação de perto dar-se-á pelo próprio órgão público, que deverá comunicar a data da perícia a este Juízo, bem como, informar qual o perito oficial designado.

VI Considerando a necessidade de salvaguardar o, vejo social. Especialmente pela atitude nos autos n 0807933-53 2021.8.14.0401 na mesma data da concessão da liberdade no caso em comento o que demonstra atitude perigosa do periciando converto as medidas cautelares concedidas anteriormente em internação provisória, conforme premissa do art. 319 VII do CPP Apesar de se exigir a conclusão pericial de inimputabilidade ou semi-imputabilidade para adoção da medida, conforme o caso. deve o juiz valer-se de seu poder geral de cautela, determinando a internação provisória antes mesmo do laudo ficar pronto, pois é incabível manter-se em cárcere comum doente mental, que exiba nítidos sinais de sua enfermidade (in Prisão e Liberdade. Guilherme de Souza Nucci 3 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 124).

VII. Oficie-se à SEAP para transferência do agente a hospital de custódia na Região Metropolitana.

VII Vista ao Ministério Público e a Defesa para a formulação de quesitos

IX. Cumpra-se.

Castanhal, data da assinatura eletrônica.”

IV. O feito se encontra aguardando a conclusão do laudo definitivo de insanidade mental. Era o que tínhamos a informar.

Diante do teor dos informes, indeferi a liminar por considerar ausentes seus requisitos ensejadores e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
impetrado objetiva, dada a urgência do caso, que seja o paciente transferido para uma Clínica Particular, na medida em que a decisão que determinou o seu recolhimento em Hospital de Custódia para tratamento, limitou-se argumentar com base na debilidade em abstrata do paciente, sem qualquer laudo médico ou psicológico a embasar tal conduta.

Conforme se verifica das informações judicias, acima transcritas, o paciente foi preso em flagrante no dia 26/05/2021, por volta das 19:30 horas, conduzindo o veículo, marca BMW, sem placa. Naquela ocasião, foi abordado por uma equipe da Policia Rodoviária Federal, na barreira do Apeú, em Castanhal, com visíveis sinais de ter consumido substância alucinógena, eis que pronunciava palavras desconexas.

Ato contínuo os agentes públicos realizaram revista no carro e localizaram no seu interior, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, contendo 05 (cinco) munições intactas, o que resultou em sua prisão em flagrante, como incurso no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 (Porte Ilegal de arma de fogo, de uso permitido) e art. 306, da Lei nº 9.503/97 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa), sendo posteriormente liberado as 21.40h, após o pagamento de fiança.

Ocorre que no dia 28/05/2021, o Juízo Coator teve ciência da prisão em flagrante em Belém do Paciente, desta vez com base no no crime do art. 147 do Código Penal e no art. 20, da Lei nº7.716/1989 (Lei de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor) e que foi homologado o flagrante e concedido liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, ao mesmo.

O que levou o Ministério Público de 1º grau a requerer em 28/05/2021, em caráter de urgência, a instauração do Incidente de Insanidade Mental do Paciente, com fundamento no art. 149, do Código de Processo Penal, a fim de que seja definida a condição psiquiátrica do Paciente.

Dessa, forma o Juízo demandado, considerou que há dúvidas a respeito da sanidade mental do paciente por apresentar um comportamento desajustado, tanto nos autos de prisão em Castanhal, quanto nos autos de prisão em Belém, e, com base no art. 149 do Código de Processo Penal, determinou instauração de Incidente de Insanidade Mental, para submeter o Paciente aos exames necessários e capazes de demonstrar a saúde psíquica do mesmo, bem como, que fosse oficiado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém/PA, com a finalidade de serem nomeados peritos oficiais ou credenciados, para realização de Perícia Médico Legal, no Paciente.

Para corroborar o julgamento do presente writ,

realizei consulta no sistema informatizado PJE desta Corte, de onde constatei que em resposta a
determinação de transferência do paciente (ID 29713942) o Hospital informou que se encontra interditado, e enquanto perdurar o processo de intervenção, é proibido a transferência de qualquer apenado ao HGP, salvo autorização do juízo da VEP/RMB e mediante realização de avaliação psicossocial pela CEM/VEP, EAP/SESPA ou HGP (ID 29727481)

Diante desse novo panorama fático, a defesa apresentou em 19/07/2021 novo pedido de revogação de prisão preventiva nos autos do processo nº0802423-53.2021.8.14.0015, cadastrado sob o ID
29779518, o qual está pendente de apreciação pelo Juízo de 1º grau.

Com efeito
, esta E. Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, para que este seja analisado por esta Seção de Direito Penal, haja vista que a existência do ato judicial se consubstancia no decreto prisional em si.

Todavia, o referido entendimento não se aplica na hipótese de haver pedido de pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação perante o Juízo de 1º grau, conforme se verifica no caso em tela.

Inclusive, colaciono o respectivo posicionamento, o qual foi consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 171 c/c/ artigo. 29 do CPB. 2. Verificou-se, por meio de consulta efetivada no sistema informatizado Libra desta Corte, que consta pedido de revogação de prisão preventiva castrado em 07/03/2019 (Doc. nº 2019.00839492-42). Consta, ainda decisão do magistrado da Vara de Inquéritos deixando de apreciar o referido pedido, em razão do encerramento de sua competência, sendo os autos encaminhados à Vara comum competente. 3. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE. Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pende.

(1548629, 1548629, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-26, publicado em 2019-04-01)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. - A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

(4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, publicado em 2021-04-19)

Isto posto, pelos não conheço da presente ordem de
habeas corpus.
Comunique-se ao Juízo
a quo
acerca do teor deste
decisum
.

É o voto.

Desª
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/07/2021